Tribunal: TJSP
Processo: 2033892-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CUMPRIMENTO SENTENÇA/VALORES DEVIDOS
Pretensão do agravante de que não seja permitida a dedução dos valores percebidos, a título de salário, do benefício previdenciário deferido, entre o pedido administrativo e a implantação do benefício – Reconhecimento do excesso de execução que, a princípio, parece acertado, tendo em vista que não seriam devidos os valores compreendidos entre o requerimento

Ementa:
CUMPRIMENTO SENTENÇA/VALORES DEVIDOS
Pretensão do agravante de que não seja permitida a dedução dos valores percebidos, a título de salário, do benefício previdenciário deferido, entre o pedido administrativo e a implantação do benefício – Reconhecimento do excesso de execução que, a princípio, parece acertado, tendo em vista que não seriam devidos os valores compreendidos entre o requerimento administrativo, datado de março de 2017, e a concessão da aposentadoria, que se deu em junho de 2019 - Período no qual o agravante recebeu do agravado sua remuneração mensal, sendo vedada a percepção simultânea dos proventos de aposentadoria e dos vencimentos do cargo -Decisão mantida - Hipóteses de litigância de má-fé não configuradas - Fixação dos honorários sucumbenciais recursais - Majoração da verba honorária devida pelo agravante para R$ 1.500,00, com fulcro no disposto no art. 85, §§ 2° e 11, do Novo CPC.

Recurso desprovido.